Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, originada da inscrição da autora em concurso público, onde sua autodeclaração de parda foi indeferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se os honorários advocatícios sucumbências foram fixados de forma justa e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fixou os honorários advocatícios em 25 URH, correspondendo a R$ 9.341,75, valor desproporcional ao valor da causa de R$ 100,00.
4. A tabela de honorários da OAB/DF é meramente sugestiva e não vincula o juiz, devendo ser afastada quando resultar em enriquecimento ilícito.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que, em casos de valores irrisórios, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: "A tabela de honorários da OAB é meramente sugestiva e não vincula o juiz."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 6-A, 8-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847676, 07066954520238070003, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11/4/2024, p. 24/4/2024.